Tribunal: STF
Processo: ARE 1491621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Mandado de Segurança. Pretensão voltada a afastar a cobrança do ICMS-DIFAL não recolhido em razão da aquisição de bens destinados ao ativo e bens de uso e consumo de fornecedores domiciliados em outros Estados. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema nº 1.093. - RE nº 1.287.019 julgado pelo Pleno do E. STF, no qual foi firmada a necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015. Impetrante que é contribuinte do imposto, razão pela qual se submete ao disposto pelo art. 155 da CF. Norma autoaplicável. Inteligência do disposto pelo art. 2º da Lei nº 6.374/89. Sentença mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, "a"; e 155, § 2º, XII, "a", "d" e "i", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nada obstante o entendimento explicitado até aqui, fato é que, no caso em tela, a impetrante é contribuinte de ICMS, de sorte que não lhe compete discutir o Convênio 93/15, porque este dispõe sobre o ICMS-DIFAL em face dos destinatários não contribuintes do imposto. Sobre o tema, merece destaque decisão recente do Supremo Tribunal Federal, pela qual se atesta a inaplicabilidade do Tema nº 1.093 aos destinatários consumidores do ICMS (STF, RE 1351076. Min. Dias Toffoli):



    (...)



    Nessa linha de intelecção, em se tratando de contribuinte do imposto, a disposição constante do art. 155 da CF é autoaplicável e torna dispensável a edição de lei complementar, notadamente, porque já traz em seu bojo todos os critérios necessários à cobrança do tributo. Para além da previsão constante do Texto Constitucional, a LC Federal nº 87/96 prevê a cobrança do ICMS-DIFAL.



    No âmbito do Estado, a Lei nº 6.374/89 dispõe sobre o fato gerador do imposto em seu art. 2º, nos seguintes termos:



    Artigo 2º - Ocorre o fato gerador do imposto:



      [...] 



    VI - na entrada em estabelecimento de contribuinte de mercadoria oriunda de outro Estado ou do Distrito Federal destinada a consumo ou ao ativo permanente; 



    [...]



      § 5º - Nas hipóteses dos incisos VI e XIV, a obrigação do contribuinte consistirá, afinal, em pagar o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente